Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO PRINCIPAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA PRECUSA.
II - ADMISSÃO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988, STJ). AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
III - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o ora agravante não manejou o recurso cabível em face da decisão que distribuiu o ônus de suportar os honorários periciais. Inviável, no caso, a reagitação de questão não recorrida anteriormente, porque a matéria se encontra há muito preclusa e sua cognição imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos já analisados.
2. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.1. Verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC.
3. Caso em que, na origem, a parte ré/agravante impugnou a proposta de honorários apresentada pela perita ao argumento de ser desproporcional a verba fixada, sem, contudo, demonstrar o suposto descompasso entre a natureza da prova técnica e o valor a ser pago à perita regularmente nomeado em juízo para a sua elaboração.
4. Verificando serem demasiadamente genéricas as alegações deduzidas pela requerida acerca de suposta desproporcionalidade da proposta de honorários homologada judicialmente, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta, inviável se afigura o acolhimento da pretensão recursal para reduzir o valor da verba honorária.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.